Tribunal: TJES
Processo: 5001580-94.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001580-94.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: ADAILSON ALVES PEREIRA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001580-94.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RECORRIDOS:
ADAILSON ALVES PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FURTO EM ESTACIONAMENTO. NEGATIVA DO MUNICÍPIO EM AVERIGUAR O OCORRIDO. NEGATIVA DE
INDENIZAÇÃO
. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
PROVA A
DEQUADA DO MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA
.

Tese da
parte
autora

O autor relata, em síntese, que no dia 21/12/2021, por volta das 10h, estacionou sua bicicleta no estacionamento da Câmara Municipal de Aracruz, ao lado do plenário municipal, para uma visita ao Vereador André Carlesso. Todavia, ao retornar, aproximadamente às 11h30, percebeu que a sua bicicleta havia sido furtada. Solicitou as imagens de segurança junto à Câmara Municipal, para averiguação do furto, as quais lhe foram negadas, motivo pelo qual abriu processo administrativo requerendo indenização pelos danos materiais suportados, a qual também foi negada. Por este motivo, vem a juízo requerer indenização pelos danos materiais e morais suportados.

Não apresentou
contrarrazões recursais
.

Tese da ré

O município
apresentou recurso inominado (
ID. 4025291
) aduzindo que não há provas da ocorrência do furto em
suas dependências, não se tratando de fato incontroverso nos autos. Ademais, afirma que não existe o dever de vigilância de bicicletas no local, e que trata-se de culpa exclusiva de terceiro, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pelo furto. Por fim, requer a reforma do julgado para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos materiais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 4025289
) dispôs que:
“
Face ao exposto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para
CONDENAR
a parte requerida a pagar ao autor o valor de R$ 1.829,33, a título de danos materiais, devendo incidir sobre o montante correção monetária, com base no IPCA-E, a partir de 21.12.2021 (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios a partir da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, computado nos termos do Art. 1º-F da Lei 9.494/97
”

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
pequena reforma
da r. sentença,
em relação à sua fundamentação, mas não quanto ao seu desfecho
.

Apesar da irresignação da recorrente, entendo ser
incontroverso nos autos que
o autor teve sua bicicleta furtada enquanto estava parada no estacionamento disponibilizado pela Câmara Municipal de Aracruz, que fora utilizado no momento em que que o autor foi conversar com um vereador municipal.

O contrário seria facilmente demonstrado pelo recorrente, caso juntasse aos autos os vídeos realizados no local no período em que ocorrera o furto.

Ora, é cediço que a responsabilidade
civil do Estado baseia-se na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6º, CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Apesar de concordar que o furto é causa de excludente de ilicitude, e a referida situação, por si só, não ensejaria a reparação por dano material, a responsabilidade omissiva do recorrente, ao não fornecer as imagens de segurança do local no momento do fato, prejudicou indevidamente o recorrido, que se viu impedido de buscar reparação junto ao real causador do dano.

Dessa forma, o ato ilícito do recorrente, no caso, não deflui da falha do dever de vigilância, eis que inexiste no caso, mas, sim, de uma vez existindo imagens de segurança no local, não fornecê-las ao munícipe que fora supostamente lesado, prejudicando-o na busca pelo seu direito.

Por mais que o sistema de segurança existente no local seja para a guarda patrimonial dos bens da função legislativa, essa situação, por si só, não funciona como justificativa para negativa do fornecimento das imagens, haja vista que houve um suposto crime cometido no local, que possui, pela circunstância, inclusive, interesse público, haja vista que o crime de furto é de ação penal pública incondicionada.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de nexo de causalidade apto a afastar a responsabilidade do município, tendo em vista que este negou o fornecimento da imagens de monitoramento ao autor em via administrativa (ID. 4024975), mesmo com a apresentação do Boletim de Ocorrência (ID. 4024974), e sequer juntou aos autos as gravações das câmeras de segurança do estacionamento da Câmara Municipal solicitadas por este juízo (ID. 4024977) referentes ao período em que o furto ocorreu, concorrendo, dessa forma, para os danos ocasionados ao recorrido.

Por fim, quanto ao valor da condenação, entendo que não merece reformas. O autor comprovou, ao ID. 4024975, que comprou a bicicleta pelo valor de R$ 2.300,00 em março de 2022, e que esta seria seu único meio de transporte. A condenação se deu no valor de R$ 1.829,33, inferior ao pago pelo cidadão pelo produto, e com diferença insignificante com relação aos valores dos produtos apontados pelo município em sede de recurso, similares à bicicleta furtada, de modelo TOOTEN, ARO 29 modelo 2018.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)